Tribunal: TJSP
Processo: 1504195-61.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Taxas Mobiliárias - Exercícios de 2014 a 2018 - Feito extinto com fundamento na prescrição originária e na nulidade da CDA - CDAs que não indicam a fundamentação legal específica das obrigações principais e de menção específica quanto aos acréscimos legais aplicáveis – Não observância do disposto no art. 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80 e no

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Taxas Mobiliárias - Exercícios de 2014 a 2018 - Feito extinto com fundamento na prescrição originária e na nulidade da CDA - CDAs que não indicam a fundamentação legal específica das obrigações principais e de menção específica quanto aos acréscimos legais aplicáveis – Não observância do disposto no art. 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80 e no art. 202, II e III, do CTN – Vício insanável - Sentença mantida – Recurso improvido.